Tribunal: TJBA
Processo: 8039942-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039942-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OLIVIA NASCIMENTO ABIB Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou, de ofício, a incompetência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação proposta por aposentada em face de associação civil sem fins lucrativos, por entender inexistente relação de consumo. A demanda principal questiona descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “CONTRIB. AAB”, alegando ausência de consentimento e inexistência de filiação à entidade, e requer a restituição dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se a controvérsia entre aposentada e associação sem fins lucrativos, acerca de descontos em benefício previdenciário, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada baseia-se unicamente na natureza jurídica da parte demandada — associação civil sem fins lucrativos — para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que contraria a jurisprudência dominante e a concepção objetiva de relação de consumo prevista nos arts. 2º e 3º do CDC. 4. A agravada presta serviços diversos aos seus associados — como assistência médica, odontológica e jurídica — mediante contraprestação pecuniária periódica, o que configura fornecimento de serviços nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos. 5. A autora se enquadra como consumidora por equiparação (bystander), conforme previsão dos arts. 2º, parágrafo único, e 17 do CDC, porquanto sofreu descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de suposta prestação de serviços, sem ter se vinculado formalmente à entidade. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que o fato de a associação não ter finalidade lucrativa não impede a configuração da relação de consumo, desde que os serviços sejam ofertados no mercado mediante remuneração, especialmente quando há alegação de ausência de vínculo e autorização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços por associação civil, mediante contraprestação financeira regular, ainda que sem fins lucrativos, caracteriza relação de consumo. 2. A vítima de desconto indevido em benefício previdenciário pode ser considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, quando inexistente consentimento ou vínculo contratual com a associação. 3. A competência para processar e julgar demandas dessa natureza é das Varas Especializadas em Relações de Consumo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I e III, e 1.019, I; CDC, arts. 2º, parágrafo único, 3º, caput e § 2º, e 17; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 68, I, “a”, e 69; Resolução TJ-BA nº 15/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8039942-14.2025.8.05.0000, em que é agravante OLIVIA NASCIMENTO ABIB e agravada ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.